Tribunal: TJSP
Processo: 1007991-25.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Fornecimento de energia elétrica – Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de serviço – Reexame exauriente de todos os elementos de prova - Dano material caracterizado – Dever do fornecedor de zelar pela qualidade e segurança de seu serviço – Sentença escorreita - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007991-25.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencidos o 2o e o 3o Juiz, o qual fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), SEBASTIÃO FLÁVIO, MARCOS GOZZO E LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46940
APEL. No: 1007991-25.2018.8.26.0084
COMARCA : CAMPINAS
APTE : ELEKTRO ELTRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDA : BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
“AÇÃO DE REGRESSO Fornecimento de energia elétrica
Sub-rogação em direitos - Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados - Falha na prestação de
serviço Reexame exauriente de todos os elementos de prova -
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar
pela qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
- Recurso improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença em que o juiz “a quo” julgou procedente
ação regressiva, sustentando, em síntese, que: não
houve pedido administrativo; os documentos foram
produzidos unilateralmente; os laudos técnicos não
atestam o nexo de causalidade; o sistema de
monitoramento não apontou falhas no fornecimento;
os danos podem ter sido causados por defeitos na
rede interna da unidade consumidora; não há
relação de consumo entre as partes.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, argumentando,
em resumo, que: os laudos são produzidos por
empresas idôneas e sem vínculos com a apelada; a
responsabilidade da distribuidora de energia é
objetiva; houve sub-rogação em todos os direitos
do cliente segurado, razão pela qual se aplica o
CDC; exigir que o cliente solicite administrativamente o ressarcimento fere o
princípio do acesso à justiça; deve-se inverter o
ônus da prova; as telas sistêmicas apresentadas
não desconstituem o nexo de causalidade; não há
provas de que a instalações do segurado estivessem
irregulares.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2) Não merece acolhimento o recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento de prejuízos aos que teriam sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Preliminarmente,
de
rigor
o
reconhecimento da incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no caso concreto,
pois a seguradora sub-rogou-se nos direitos do(s)
consumidor(res) que sofreram o prejuízo.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal
de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido,
bem como a inexistência de excludentes
da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos
a(s) apólice(s) do contrato de seguro (fls.
24/164) e comprovante idôneo do pagamento ao(s)
segurado(s) (fl. 192
prova da transferência
bancária),
verifica-se,
com
segurança,
a
viabilidade da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A indigitada norma tem natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2. O Tribunal de origem
resolveu
a
lide
com
base
na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4.
Agravo
interno
não
provido.” (AgInt no REsp 1618889 / CE
Min. Benedito Gonçalves
j. 25.10.2
018)
No
mérito
propriamente
dito,
constata-se com segurança a responsabilidade civil
da concessionária pelo evento danoso.
O
segurado
teve
diversos
equipamentos eletrônicos danificados em razão de
oscilações ocorridas no fornecimento de energia
elétrica. O fato está demonstrado por intermédio de laudos conclusivos que foram produzidos por terceiros (assistência
técnica/fabricante) e apresentados à seguradora
para
efeito
do
pagamento
da
indenização
da
apólice, conforme fls. 166/167.
Esses
elementos
de
prova
são
conclusivos de que os danos foram provocados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré:
“houve
danos
elétricos
na
residência devido a forte oscilação na
rede elétrica aonde veio causar danos
elétricos em seu equipamento relacionado
abaixo ...
Ficou
constatado
que
houve
grandes oscilações e picos de energia no
local vistoriado, com a variação brusca
na rede elétrica veio a danificar as
peças
dos
aparelhos
citados
abaixo...”(fls. 166/167)
Tais documentos, apesar de serem
unilaterais (não contém a assinatura da concessionária), revestem-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço a demonstração de que os (i)
danos não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo.
A ré não provou os fatos impeditivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito da autora, não tendo, nem mesmo,
anexado laudo pericial ou relatório do sistema na
data dos danos.
Outrossim, não há qualquer indício
de que o consumidor causou os danos nos seus
próprios bens ou foi negligente na manutenção da
sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima (fl. 299/300).
Neste aspecto, é importante destacar
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do
magistrado:
“Em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,
P.9.514)
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Mantida a r. sentença, portanto.
Em razão do resultado, majoram-se
os honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08575
Apelação Cível no 1007991-25.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08575 – DIVERGENTE AO DE No
46.940 DO DES. J. B. FRANCO DE GODOI
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Adotado na íntegra o relatório da lavra do E. Relator,
passo a lançar minha divergência no que tange ao mérito recursal, venia maxima
concessa.
Trata-se de ação de regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face de Elektro Redes S/A,
consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação nos direitos do segurado.
O decisum objurgado julgou procedente a demanda,
condenando a ré a pagar à autora o valor de R$ 4.203,25 (quatro mil, duzentos e três
reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária a contar da data do desembolso
e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, os quais foram fixados em 15%
sobre o valor da condenação (fls. 314/316).
Pois bem.
No bojo do apelo interposto (fls. 321/344), veicula a
recorrente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total
improcedência do pleito exordial.
Contudo, em que pese o entendimento esposado pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator, Desembargador J. B. Franco de Godoi, no meu sentir o recurso manejado pela
requerida merece prosperar em sua totalidade, senão vejamos.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a
produção de prova pericial pela apelante.
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado perícia , comprovar a afirmação de que não deu causa ao
dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de seu
serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são inúmeros
os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre estas, e
tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de deterioração
das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido na ligação
do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA DANO MATERIAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:
Ministro Vasco Della Giustina
24/11/2009 (grifos
nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada frise-se, não requerida pela autora (fls. 312/313)
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos alegados danos, o que
assumidamente não fez.
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP SENTENÇA
REFORMADA
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos, invertendo-se os
ônus sucumbenciais, pelo que deverá a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 20%
sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pela patrona
da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §§8o e 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar improcedente a demanda, nos termos acima delineados.
MARCOS GOZZO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
F63981C
10
16
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FBD82A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007991-25.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.